Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-72.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000703-72.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Carta de fiança, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA ANGELICA FREITAS LANDI - CPF: 283.595.638-70 (ADVOGADO), ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0042-80 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade proveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO GARANTIA – RECEBIMENTO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 835, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 9º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – INSTRUMENTO QUE VIABILIZA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA E OPOSIÇÃO DE EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PROVIDO.

O seguro garantia foi admitido como meio apto a assegurar a execução, por meio do advento da Lei nº 13.043 de 2014, esta que incluiu a modalidade no inciso II do artigo 9º da Lei 6.830.

Em que pese ser meio idôneo à garantia do juízo, o seguro apenas viabiliza a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, bem como a oposição de Embargos à Execução Fiscal, eis que, por não constar no rol do artigo 151 do Código Tributário Nacional, não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Associação Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo-Assupero
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1004135-73.2016.8.11.0041 (PJe) promovida pelo
Município de Cuiabá
, rejeitou a garantia oferecida, por entender que não estavam presentes os requisitos para a sua admissão.

A Agravante aduz, em síntese, que o seguro garantia é meio idôneo de garantia do crédito, eis que é previsto na Lei de Execução Fiscal, o que, por si só, ensejaria a reforma de decisão atacada.

Aponta que a apresentação do seguro, ainda que posterior à data da última juntada do crédito atualizado, não justifica sua recusa, este que, em tese, é entendimento pacífico nos tribunais pátrios, bem como, possui correspondente legal, também na LEF.

Dessa forma, pugna pelo provimento do agravo, a fim de que a decisão recorrida seja reformada, e o seguro garantia seja aceito.

Houve ainda, pedido liminar, este que objetivava a atribuição de efeito ativo ao recurso, o que foi deferido, conforme se abstrai da decisão proferida no ID nº 58785.

Instado a se manifestar, o Agravado apresenta contrarrazões (ID nº 84390), em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos no recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020